Tribunal: TJES
Processo: 0055971-12.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0055971-12.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: ILZALENE DA PENHA RONCONI ROSSINI e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Vila Velha/ES contra sentença proferida nos autos de Ação de Execução Fiscal que acolheu Exceção de Pré-Executividade e extinguiu a execução com fundamento na inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes. O juízo de origem condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O recurso se limita à insurgência contra a condenação nos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o Município pode ser responsabilizado pelos ônus sucumbenciais na hipótese de extinção da execução fiscal por ausência de fato gerador do ISSQN, tendo como argumento a ausência de baixa de sua inscrição cadastral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade tributária por ISSQN pressupõe a efetiva prestação de serviços, conforme dispõe o art. 1º da LC nº 116/2003, não se confundindo com a mera existência de cadastro municipal, que configura obrigação acessória.

4.
Comprovada documentalmente a ausência de exercício da atividade econômica declarada no cadastro fiscal, inexiste fato gerador capaz de justificar a constituição do crédito tributário e o ajuizamento da execução.

5.
A cobrança fundada em título executivo desacompanhado de suporte fático-jurídico configura risco assumido pela Fazenda Pública, sujeitando-a à sucumbência em caso de improcedência, conforme determina o art. 85, caput, do CPC.

6.
A ausência de suposta baixa no cadastro, embora configure descumprimento de obrigação acessória, não afasta a aplicação do princípio da sucumbência quando demonstrada a inexistência de fato gerador da obrigação principal.

7.
A jurisprudência é pacífica quanto à condenação da Fazenda Pública em honorários quando a execução fiscal é extinta por ausência de pressupostos materiais da obrigação tributária.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de fato gerador do ISSQN, demonstrada por prova documental inequívoca, justifica o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade e a extinção da execução fiscal.
2. A simples manutenção de inscrição cadastral não tem o condão de legitimar a cobrança de tributo, nem afasta a responsabilidade da Fazenda Pública pela sucumbência.

3. O princípio da sucumbência impõe ao ente público o dever de arcar com os honorários advocatícios quando promove a cobrança indevida de crédito tributário inexistente.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 116/2003, art. 1º; CPC, art. 85, caput e § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.110.925/SP; TJMG, Remessa Necessária-Cv n. 1.0456.12.000938-0/001, Rel. Des. Corrêa Junior; TJMG, Embargos de Declaração-Cv n. 1.0000.22.205679-8/002, Rel. Des. Áurea Brasil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, com vistas ao reexame de sentença de fls. 227 e verso (Id nº 14042262), integrada pelos aclaratórios de fls. 231, prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
ILZALENE DA PENHA RONCONI ROSSINI
, acolheu a Exceção de Pré-Executividade para julgar extinto o processo, em razão da inexistência de relação jurídica tributária entre as partes, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais de fls. 233/234, a parte Apelante não se insurge contra o mérito da extinção, mas alega, em suma, que
i)
não deu causa ao ajuizamento da execução fiscal, uma vez que a demanda decorreu exclusivamente da inércia da apelada, que não cumpriu sua obrigação acessória de promover a baixa de sua inscrição no cadastro mobiliário do município;
ii)
o lançamento do tributo (ISSQN Fixo) ocorreu de ofício com base nas informações cadastrais que a própria contribuinte forneceu e deixou de atualizar, em violação ao art. 131 do Código Tributário Municipal;
iii)
em observância ao princípio da causalidade e à vedação ao
venire contra factum proprium
, a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus sucumbenciais.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença, a fim de que seja invertido o ônus da sucumbência, condenando-se a apelada ao pagamento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas por Ilzalene da Penha Ronconi Rossini no Id n.º 14042265, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 31 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, com vistas ao reexame de sentença de fls. 227 e verso (Id nº 14042262), integrada pelos aclaratórios de fls. 231, prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
ILZALENE DA PENHA RONCONI ROSSINI,
acolheu a Exceção de Pré-Executividade para julgar extinto o processo, em razão da inexistência de relação jurídica tributária entre as partes, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Vila Velha em face da apelada, pleiteando a cobrança de crédito tributário referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), relativo aos exercícios de 2008 a 2012, com base na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2013/10257.

Citada, a Executada apresentou Exceção de Pré-Executividade (fls. 157/161), arguindo a nulidade da CDA por ausência de fato gerador. Para tanto, sustentou que jamais exerceu a atividade de publicitária, para a qual possuía cadastro, e que sua única fonte de renda no período era proveniente de seus vínculos como professora da rede pública de ensino, conforme demonstrado pela farta prova documental anexada, incluindo declarações de imposto de renda e de tempo de serviço (fls. 162/219).

O Município, em impugnação (fls. 225/226), defendeu a legitimidade da CDA e, subsidiariamente, pleiteou que, em caso de acolhimento da exceção, os ônus sucumbenciais fossem imputados à Executada, por ter ela dado causa à demanda ao não solicitar a baixa de seu cadastro.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a r. sentença de fls. 227 e verso, integrada pela decisão de fls. 231, que acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir a execução fiscal, por reconhecer a inexistência do fato gerador. O juízo
a quo
condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o Município interpôs o presente recurso de apelação, devolvendo a esta instância unicamente a questão relativa aos ônus sucumbenciais, sob o argumento de que a demanda foi causada pela própria apelada, que não cumpriu sua obrigação acessória de manter seu cadastro atualizado.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se em definir a responsabilidade pelo pagamento dos ônus de sucumbência na hipótese de extinção de execução fiscal por ausência de fato gerador, quando o contribuinte não promoveu a baixa de sua inscrição cadastral.

A tese do apelante se ampara no princípio da causalidade, sustentando que a omissão da apelada em atualizar seu cadastro junto ao Fisco Municipal foi o que motivou o lançamento de ofício do tributo e, consequentemente, o ajuizamento da execução.

Contudo, a r. sentença não merece reparos.

O fato gerador do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), nos termos do art. 1º da Lei Complementar nº 116/2003, é a efetiva prestação do serviço, e não a mera existência de inscrição do contribuinte no cadastro municipal. A inscrição cadastral constitui uma obrigação tributária acessória que, por si só, não tem o condão de dar origem à obrigação principal de pagar o tributo.

No caso dos autos, restou cabalmente demonstrado e, inclusive, não foi objeto de impugnação no mérito do apelo, que a
apelada nunca exerceu a atividade de publicitária, não ocorrendo, portanto, o fato gerador que justificasse a cobrança do ISSQN
.

Dessa forma, a pretensão executória deduzida pelo Município era, desde sua origem, materialmente infundada. Ao optar por ajuizar a execução fiscal para cobrar um crédito tributário inexistente, o ente público assumiu o risco de ser vencido na demanda, o que de fato ocorreu.

Aplica-se, na hipótese, o princípio da sucumbência, insculpido no art. 85,
caput
, do Código de Processo Civil, segundo o qual a parte vencida deve arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. A responsabilidade da Fazenda Pública pelo pagamento de honorários em execuções fiscais extintas pela demonstração da não ocorrência do fato gerador é matéria pacificada na jurisprudência.

Nesse sentido, a omissão da contribuinte em proceder à baixa de sua inscrição cadastral, embora configure descumprimento de uma obrigação acessória, não possui o condão de afastar a sucumbência do Ente Municipal, que foi quem efetivamente deu causa à instauração da lide ao judicializar uma cobrança indevida.

A respeito do tema, segue a orientação jurisprudencial:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISSQN. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por inexistência de fato gerador do ISSQN exigido e extinguir a Execução Fiscal, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

II. Questões em discussão

2. As questões suscitadas são: (i) o cabimento da Exceção de Pré-Executividade em face das matérias apresentadas, especialmente a alegação de ausência de fato gerador e invalidade da CDA; (
ii) a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade
.

III. Razões de decidir

(...).

6. Quanto aos honorários advocatícios, é inequívoco que o erro da na constituição do crédito tributário decorreu de falha atribuível ao ente público, que não instaurou processo administrativo prévio. Assim, a aplicação do princípio da causalidade impõe a manutenção da condenação do Município de Juiz de Fora ao pagamento da verba advocatícia sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É cabível a Exceção de Pré-Executividade para discutir matérias de ordem pública, como a invalidade do título executivo, por desatendimento aos requisitos do art. 202 do CTN, e a inexistência do fato gerador, quando comprovada por prova pré-constituída."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 202 e 203; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.110.925/SP; TJMG, Remessa Necessária-Cv n. 1.0456.12.000938-0/001, Rel. Des. Corrêa Junior; TJMG, Embargos de Declaração-Cv n. 1.0000.22.205679-8/002, Rel. Des. Áurea Brasil. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.441245-8/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2024, publicação da súmula em 18/12/2024).

Portanto, correta a sentença ao condenar o Município Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar